Tribunal: TJBA
Processo: 0302361-02.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302361-02.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIO DA CONCEICAO BRITO

Advogado(s)
:
JULIO CEZAR SILVA SANTOS

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

2.

Inexistindo vício a ser sanado, a pretensão da parte de rediscutir a tempestividade recursal e a carga decisória de ato judicial que apenas reiterou arquivamento anterior não encontra amparo na via dos aclaratórios.

3.

Decisão que determinou o arquivamento em 2023 preclusa. Despacho posterior de mera reiteração que não reabre prazo para interposição de apelação.

4.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

AC Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
0302361-02.2013.8.05.0274/50002
, em que figuram como Embargante
FABIO DA CONCEIÇÃO BRITO
e como Embargado,
BANCO J. SAFRA S.A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora